Tribunal: TCU
Processo: 021.743/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Celia Paula Cavalcante Tavares contra decisão que considerou ilegal seu ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Celia Paula Cavalcante Tavares contra o Acórdão 414/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em decorrência de inclusão nos proventos de parcelas alusivas a perdas inflacionárias de planos econômicos sem absorção pelos acréscimos remuneratórios da carreira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.